Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707231-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON PAZ DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO TORRES DE ALMEIDA, DAVI TEIXEIRA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILSON PAZ DOS SANTOS contra a decisão que rejeitou a sua impugnação à penhora, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ANTONIO TORRES DE ALMEIDA e DAVI TEIXEIRA SOUSA. A parte agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial que tem a receber nos autos do processo n. 0706690-12.2022.8.07.0018, bem como a impossibilidade de penhora de sua cota parte nos autos da ação de extinção de condomínio n. 0724499-26.2023.8.07.0003. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, a penhora averbada nos autos do processo n. 0706690-12.2022.8.07.0018 atinge valores referentes ao adicional noturno devido à parte agravante no período de março de 2005 a dezembro de 2008 (ID 181025245 na origem). A jurisprudência deste Tribunal compreende que o decurso do tempo transmuta a natureza da verba originalmente alimentar, que passa a ter característica indenizatória, tornando-se passível de constrição judicial. Além disso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil) pode ser mitigada em casos excepcionais (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nesse contexto, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação do crédito, desde que observada a teoria do mínimo existencial, ou seja, que lhe seja assegurado percentual suficiente para garantir sua sobrevivência e de seus familiares de forma digna. Desse modo, prestigia-se a quitação da dívida em tempo razoável, bem como assegura-se a utilidade da execução. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A verba discutida, embora tenha origem salarial ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. 3.1. No caso concreto, não há fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pela devedora será utilizado para o seu sustento e de sua família. 3.2. Embora os valores tenham origem salarial, transmutou-se em verba de caráter indenizatório, tornando cabível a constrição judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1805498, 07403510220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DECORRENTE DE VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. DECURSO DO TEMPO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora no rosto dos autos de crédito decorrente de verba salarial, mas que, pelo decurso do tempo, passou a ostentar caráter indenizatório. Cuida-se, pois, de verba passível de constrição. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1758941, 07255187620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em relação à penhora averbada nos autos do processo n. 0724499-26.2023.8.07.0003, o agravante alega ter cedido seus direitos hereditários a um de seus irmãos, por meio de contrato particular de cessão de direitos, o que impediria a constrição naquele processo. Sobre a questão, o artigo 1.793, caput, do Código Civil estabelece o seguinte: “O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.” Desse modo, a lei prevê forma específica para a cessão de direitos hereditários, que deve ocorrer mediante escritura pública, o que denota a invalidade do ato realizado mediante contrato particular de cessão de direitos, afastando, assim, a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. No caso de cessão dos direitos hereditários, o Código Civil exige expressamente que o contrato seja realizado por escritura pública para a validade do ato. A forma prescrita integra a substância do ato. Precedentes. 5. Inobservada a forma legal, não é válida eventual cessão de direitos hereditários realizada. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1775667, 07290254520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. 1. Dispõe o art. 1.793 do Código Civil que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Na mesma direção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por escritura pública. É dizer, a cessão de direitos hereditários é negócio jurídico translativo sujeito aos pressupostos necessários à validade e eficácia dos contratos, ou seja, exige forma prescrita em lei. 2. No caso, descabido admitir a regularidade de contrato particular de cessão de direitos hereditários registrado em cartório, à míngua de cumprimento dos requisitos exigidos em lei. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1422310, 07360940220218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator